Tribunal: TJSP
Processo: 1002764-88.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262763
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002764-88.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante MARCELO
HENRIQUE PEREIRA 02498225803, é apelado MDA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS E
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002764-88.2019.8.26.0320 -Voto no 36.937
2
COMARCA DE LIMEIRA – 2a VARA CÍVEL
APELANTE: MARCELO HENRIQUE PEREIRA
APELADA:
MDA
SOLUÇÕES
TECNOLÓGICAS
E
CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA.
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO WANDER BENASSI JUNIOR
EMENTA:
AÇÃO MONITÓRIA. Suposto crédito fundado em contrato de
licença de utilização de software, com aporte técnico. Embargos
desacolhidos. Apelo do réu, embargante. Provido em parte, com a
recondução do procedimento (relevância de esclarecimento
probatório).
VOTO No 36.937
RELATÓRIO
Crédito fundado em contrato de licença de utilização de
software, com aporte técnico, cobrança em procedimento monitório, embargos
desacolhidos pela sentença de fls. 124/126, apela o réu, embargante,
questionando a cobrança de período em que a apelada estava realizando a
implantação do software para concretizar os serviços prometidos.
Resposta recursal, a fls. 139/151.
FUNDAMENTAÇÃO
Há que buscar melhor informação, em etapa probatória,
espancando dúvidas sobre o período de efetiva disponibilização de programas de
computador, com cessão de uso de software e respectiva prestação de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002764-88.2019.8.26.0320 -Voto no 36.937
3
(suporte técnico), assim permitindo aclarar a origem e correta extensão de
valores postos em cobrança, tudo com o escopo de encontrar adequado
supedâneo à justa composição da lide.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, para afastar a respeitável sentença, em hipótese que obriga buscar
melhor aporte de dados, em etapa probatória.
CARLOS RUSSO
Relator